Tribunal: TJDFT
Processo: 0710610-65.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §13 do Código Penal) cometido contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal.
III. Razões de decidir:
3. No caso, verifica-se que a versão apresentada pela vítima na fase inquisitorial não restou isolada nos autos, ao revés, está amparada pelos demais elementos angariados no processo, como o registro de ocorrência policial, o termo de requerimento de medida protetiva, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, laudo pericial e os depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da ocorrência policial.
4. Eventual alteração dos fatos pela vítima, em juízo, em detrimento da versão dada em sede inquisitorial, não tem o condão de infirmar a condenação, mormente quando as evidências do caso demonstram a congruência entre o relato desta em Delegacia e as lesões apontadas no laudo pericial, somados aos depoimentos dos policiais militares que viram os hematomas na ofendida.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida em sede policial, corroborada pelo laudo pericial e testemunhas policiais, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.